Tribunal: TJSP
Processo: 1020827-72.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação - Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Recurso que visa majoração do quantum indenizatório – Valor fixado na sentença que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.